Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV c/c 803, I, e art. 925, todos do CPC.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. Não obstante o princípio da informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos novos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando compravada a impossibilidade de sua apresentação na fase de conhecimento, o que não é a hipótese. Assim, a juntada extemporânea de provas novas resulta em não conhecimento de tais documentos.
IV. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme determinam os artigos 784, XII, do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94. Ademais, um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos moldes do art. 783 do CPC.
V. Na espécie, o exequente acostou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 40747692 – pág. 7). Contudo, observa-se que o título extrajudicial não apresentar liquidez, pois não restou comprovado o ajuizamento da execução de sentença em favor da executada com intuído de assegurar o direito de nomeação e posse da executada no cargo de Auditora-Fiscal do Trabalho. Ademais, o fato de a executada ter entrado em exercício no cargo público pretendido não denota que houve a prestação integral do serviço contratado, até mesmo porque a execução provida pelo exequente se deu na RCL 1.728, na qual a executada não era parte. Assim, não é possível extrair se todas as obrigações contratas foram adimplidas a ponto de exigir a obrigação da parte contrária em sede de ação executória relativa à execução de sentença do Mandado de Segurança 23.040.
VI. Dessa forma, não merecem acolhimento as alegações do recorrente, pois o título não apresenta o requisito liquidez.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.